Tribunal: TJSP
Processo: 2300126-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA – Matéria que se insere na competência recursal das Câmaras da Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado, enumeradas entre 11a a 24a e 37a e 38a – Inteligência do artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução no 623/2013 deste C. Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM ORDEM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA – Matéria que se insere na competência recursal das Câmaras da Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado, enumeradas entre 11a a 24a e 37a e 38a – Inteligência do artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução no 623/2013 deste C. Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM ORDEM DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2300126-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INNOVARE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LT, é agravado ALFA
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente sem voto), CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA E
RUY COPPOLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2300126-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30872 - urp
2
Voto no 30872
Agravo de Instrumento no 2300126-45.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 43a Vara Cível
Agravante: Innovare Comercializadora de Energia Ltda
Agravada: Alfa Comercializadora de Energia Ltda
Juiz 1a Inst.: Dr. Miguel Ferrari Junior
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE COMPRA
E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA
Matéria que se
insere na competência recursal das Câmaras da Segunda
Subseção, da Seção de Direito Privado, enumeradas entre
11a a 24a e 37a e 38a Inteligência do artigo 5o, inciso II,
item II.3, da Resolução no 623/2013 deste C. Tribunal de
Justiça RECURSO NÃO CONHECIDO, COM ORDEM
DE REDISTRIBUIÇÃO.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por INNOVARE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
contra decisão de fl. 162/164 que, nos autos da ação de execução de título
extrajudicial movida contra ALFA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA
LTDA, determinou que a exequente emendasse a petição inicial para
adequa-la ao processo de conhecimento, no prazo de 15 dias.
Sustenta, em síntese, que em 27/04/2020 e
05/05/2020 as partes celebraram 02 (dois) contratos de compra e venda de
energia elétrica, contudo, no dia 02/12/2020 a agravada comunicou à
agravante que devido ao fato de encontrar-se em dificuldades financeiras
não iria conseguir entregar os lotes de energia contratados. Aduz que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2300126-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30872 - urp
3
instrumentos que embasam a ação são Títulos Executivos Extrajudiciais,
nos termos do art. 784, III, do CPC, ante a certeza, liquidez e exigibilidade
destes, tendo em vista que os contratos contêm cláusulas específicas de
entregar a energia elétrica contratada, exigibilidade da multa em caso de
inadimplemento, além da penalidade rescisória e de indenização pelos
prejuízos suportados. Esclarece que o valor devido é calculado pela parte
adimplente por simples cálculo aritmético, nos termos estabelecido no
contrato e que as próprias contratantes reconheceram que os títulos seriam
exigidos por meio de procedimento executório. Alega que ante o
inadimplemento da agravada e julgamentos anteriores pelo Supremo
Tribunal Federal de seu sócio, Senhor Francisco Eusébio de Souza,
condenado por desvio de valores que levaram inúmeros credores ao
prejuízo, é cabível o arresto dos bens da executada, a fim de assegurar a
satisfação da execução.
Pugna
pela
concessão
do
efeito
suspensivo/ativo ao recurso e, ao final, pelo provimento recursal, para que
seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando-se o
regular processamento do efeito e o arresto de bens da agravada, por meio
dos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, expedição de ordem à Central
de Indisponibilidades CNIB e ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis
do Município de Cotia/SP, de São Paulo e do Estado de São Paulo.
Foi apreciado em parte e, na parte
conhecida, indeferido o pedido de efeito suspensivo/ativo pelo Exmo
Desembargador Grava Brazil no Plantão Judiciário de Segundo Grau, nos
termos da portaria conjunta n. 9.930/20201.
É o relatório, passo ao voto.
De
início,
pertinente
anotar
que
a
competência do órgão jurisdicional em segundo grau é determinada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2300126-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30872 - urp
4
elementos que compõem o pedido inicial, nos termos do artigo 103 do
Regimento Interno deste C. Tribunal de Justiça, “In Verbis”:
“A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstância que possam modifica-lo”.
Por sua vez, o artigo 104, do mesmo
estatuto estabelece que:

“A competência em razão da matéria, do objeto
ou do título jurídico é extensiva a qualquer espécie de processo
ou tipo de procedimento”.
No caso, verifica-se que a exequente propôs
Execução de Título Extrajudicial pleiteando a quantia devida pelo
inadimplemento da agravada em relação aos contratos firmados para
compra e venda de energia elétrica, além do arresto de bens da executada,
ante a sua inadimplência e o histórico de conduta fraudulenta dos sócios
administradores.
Assim sendo, de acordo com o disposto no
artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução 623/2013 deste C. Tribunal de
Justiça compete a uma das Câmaras da Segunda Subseção, da Seção de
Direito Privado deste Tribunal (11a a 24a, 37a e 38a), o julgamento das
matérias que versam sobre:
“Ações e execuções de insolvência civil e as
execuções singulares, quando fundadas em título executivo
extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou
ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação
de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou
substituição de título ao portador”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2300126-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30872 - urp
5

Note-se que independentemente da causa
subjacente do título executivo extrajudicial, a competência para julgamento
das execuções é de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito
Privado, exceto em hipóteses específicas mencionadas na própria
resolução, tal como ocorre nos contratos de locação e honorários
advocatícios.
Cumpre ressaltar, ainda, que os feitos que
tratam de “fornecimento de energia elétrica” inseridos na competência
comum às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a
Câmaras, se restringem às ações, e não às execuções, conforme o
disposto no art. 5o, §1o, da Resolução no 623/2013, in verbis:
“Serão da competência preferencial e comum às
Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a, as
ações relativas à locação ou prestação de serviços, regidas pelo
Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas
de contratos de prestação escolares e de fornecimento de água,
gás, energia elétrica e telefonia”
Desta maneira, tratando-se de recurso
tirado de decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial
consubstanciada em contrato de compra e venda de energia elétrica, a
competência para o julgamento do recurso é das Câmaras da Subseção de
Direito Privado II.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL

Decisão
agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2300126-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30872 - urp
6
determinou a emenda da petição inicial para que a Exequente
"solicite a conversão da presente em ação de conhecimento,
readequando a petição inicial e seus pedidos" Pretensão relativa à
execução de títulos executivos extrajudiciais (contratos de compra e
venda de bem móvel, assinados pela devedora e por duas
testemunhas)
Matéria integra a competência das Câmaras da
Seção de Direito Privado II
RECURSO DA EXEQUENTE NÃO
CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS
DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II”. 1
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA
ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS
MATÉRIA QUE SE
INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO
ART. 5o, INCISO II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO No
623/2013
A competência para julgamento de execução singular
fundada em título executivo extrajudicial, independentemente de
sua causa subjacente, é de uma das Câmaras da Segunda
Subseção de Direito Privado, salvo as exceções expressamente
previstas na resolução 623/13
RECURSO NÃO CONHECIDO,
SUSCITADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA”. 2
“Conflito de competência. Prevenção que se
deve restringir às hipóteses em que o órgão que primeiro
conheceu da causa tenha competência ratione materiae. Conflito
de competência. Julgamento de recursos oriundos de ações de
execução por título extrajudicial e respectivas incidentais que foi
atribuído às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II
desta Corte, sendo irrelevante o negócio jurídico subjacente ao
título. Precedentes. Conflito procedente, declarada competente a
Câmara suscitante.” 3
1 Agravo de Instrumento no 2083471-16.2019.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Flavio Abramovici, j. 29/04/2019.
2 Apelação no 1019619-72.2019.8.26.0602, 30a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Andrade Neto, j. 30/09/2020.
3 Conflito de competência no 0066988-47.2016.8.26.0000, Rel. Des. Aroldo Telles, j.
02/05/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2300126-45.2020.8.26.0000 -Voto no 30872 - urp
7
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
AGRAVO
INTERPOSTO
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
ENERGIA
ELÉTRICA

MATÉRIA
QUE
SE
INSERE
NA
COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
ART. 5o, INCISO II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013
Em
regra a competência para julgamento de execução singular
fundada em título executivo extrajudicial, independentemente de
sua causa subjacente, é de uma das Câmaras da Segunda
Subseção de Direito Privado, salvo as exceções expressamente
previstas na resolução 623/13
COMPETÊNCIA DA CÂMARA
SUSCITANTE RECONHECIDA”. 4
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO o recurso interposto, determinando-se a redistribuição a uma
das Câmaras (11a a 24a e 37a a 38a) da Segunda Subseção de Direito
Privado desta E. Corte
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
4 Conflito de Competência Cível no 0018512-70.2019.8.26.0000, Rel. Andrade Neto, j.
04/07/2019.